Tribunal: TJDFT
Processo: 0767258-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto pela requerida, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor no sentido de ter ressarcido o valor empregado na aquisição das novas passagens aéreas, além de compensação por danos morais. O autor adquiriu passagens aéreas da requerida, utilizando milhas, e o voo foi cancelado, sendo que a Companhia fez o comunicado com antecedência, com a possibilidade de remarcação. No entanto, a pretensão do recorrente era de reagendar o voo para o ano de 2022, o que não foi possível, por não haver disponibilidade de reservas em período posterior a doze meses. Ademais, para a remarcação da viagem na data pretendida pelo autor/recorrente, este deveria arcar com as tarifas vigentes. Argumenta, por fim, que teve que adquirir novas passagens.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36737899). Contrarrazões (ID 36737908).
3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra).
4.No caso em tela, nota-se que o voo respectivo à passagem adquirida foi cancelado em razão da crise pandêmica, não se podendo atribuir a qualquer das partes a responsabilidade pelo ocorrido. A despeito da alegação do recorrente de que a empresa não efetuou o reembolso, tampouco acatou o pedido de remarcação, o que se nota é que as passagens foram adquiridas em 14/07/2020 para voo no dia 09/01/2021; o cancelamento ocorreu em novembro/2020, e o passageiro pediu a remarcação para o ano de 2022, sendo que a validade do bilhete de passagem é de apenas um ano, contada da emissão, revelando-se impossível a remarcação nos termos pretendidos.
5. Nesse cenário, devem as partes retornar ao status quo ante, e o valor gasto na aquisição dos bilhetes deve ser ressarcido. Esse é o entendimento da doutrina especializada, vejamos: "Na hipótese de fortuito ou força maior que impeça o passageiro de realizar o transporte, prevalece o seu direito à restituição do valor da passagem, qualquer que seja o momento da desistência, ainda que não consiga comunicar a impossibilidade do embarque ao transportador em tempo hábil para a renegociação do bilhete. No entanto, em homenagem ao princípio da boa-fé, o passageiro deve comunicar ao transportador tal impossibilidade tão logo possível, de modo a colaborar para a mitigação dos prejuízos que este último deverá suportar. Nesse caso, não cabe multa compensatória". (Gustavo, TEPEDINO. Fundamentos do Direito Civil - Contratos - Vol. 3. Grupo GEN, 2020).
5. Nos termos do art. 3o da Lei 14.034/2020: "o prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente”. O § 1o do mesmo artigo prevê que: "os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado." Desse modo, o ressarcimento deverá se dar no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado, prazo já decorrido, devendo a devolução das milhas ocorrer imediatamente, bem como o valor correspondente às taxas de embarque.
6. Quanto ao pedido de indenização, importante esclarecer que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
7. No presente caso, o recorrente não teve maculada a sua dignidade e honra, tampouco foi submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral, porquanto a recusa na remarcação do voo, não é potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Aliás, permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. De mais a mais, a dificuldade em entrar em contato com a Ré aliada à recusa de isenção de taxas para remarcação de voo, por si só, não é suficiente para autorizar a reparação pelos danos morais, especialmente porque a pretensão do recorrente era de reagendar o voo para prazo superior ao permitido, observando-se o prazo de validade do bilhete aéreo. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a confirmação da sentença nesse ponto.
8. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a devolução do valor pago (taxas), bem como as milhas empregadas na aquisição das passagens não utilizadas. Sem honorários, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.